Tribunal: TJDFT
Processo: 0705163-05.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA PARA COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE MENSAGENS ENCAMINHADAS PELO RÉU. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal (artigo 129, § 13, do Código Penal), ameaça (artigo 147, caput, do Código Penal), perseguição (artigo 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal) e violência psicológica contra a mulher (artigo 147-B, do Código Penal), nos termos do artigo 69, do Código Penal, e da Lei Maria da Penha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de violência psicológica descrito na denúncia; (ii) averiguar se há necessidade de realização de perícia para reconhecimento da autenticidade das mensagens encaminhadas pelo réu por meio de aplicativo; (iii) analisar se a pena-base foi fixada de forma desproporcional; (iv) avaliar a possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes praticados; e (v) examinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação do réu foi fundamentada em prova oral e documental, sendo a palavra da vítima corroborada por testemunhos e outros elementos dos autos, comprovando a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao apelante.
4. Se não há no caderno processual indícios de que as mensagens trocadas entre o réu e a vítima sofreram adulteração, o que poderia ser facilmente comprovado pela Defesa, com a juntada de prints extraídos do celular do réu, demonstrando o eventual contexto diverso das mensagens, é desnecessária a realização de perícia para confirmar a autenticidade.
5. O crime de violência psicológica contra a mulher, previsto no artigo 147-B, do Código Penal, não exige laudo pericial para comprovação do dano emocional, podendo este ser demonstrado por outros meios de prova, como declarações da vítima e depoimentos de testemunhas que evidenciem o abalo psicológico causado pela conduta do réu.
6. Se a pena-base foi fixada no patamar mínimo legal, o réu não possui interesse recursal em relação ao tema.
7. Os crimes de lesão corporal, ameaça, perseguição e violência emocional contra mulher, nada obstante tenham como vítima uma única pessoa, foram cometidos de forma independente, com diferentes motivações, em momentos distintos, e não ocorreram como desdobramentos uns dos autos, afastando a caracterização do crime continuado.
8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Súmula 588, do STJ. A legislação impede essa substituição quando há violência ou grave ameaça, independentemente da quantidade da pena aplicada.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 129, § 13, 147, caput, 147-A, § 1o, inciso II, 147-B, 69, 71 e 44; Código de Processo Penal, artigo 145; Lei Maria da Penha, artigos 5° e 7°.